Tribunal: CARF
Processo: 10680.910599/2011-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROSALDO TREVISAN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-10-21

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.910599/2011-02
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-015.640 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
13 de agosto de 2024
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
SAMARCO MINERAÇÃO S.A. EM ECUPERAÇÃO JUDICIAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2006 a 30/09/2006
RECURSO
ESPECIAL.
PARADIGMA
ANACRÔNICO.
NÃO
CONHECIMENTO.
Para que o recurso especial seja conhecido, é necessário que o recorrente
comprove divergência jurisprudencial, mediante a apresentação de Acórdão
paradigma que, enfrentando questão fática equivalente, aplique de forma
diversa a mesma legislação, em caso que não seja regimentalmente vedado. No
caso, os paradigmas de divergência apresentados refletem decisões tomadas à
luz de conceito de insumo não fundado em essencialidade e relevância ao
processo produtivo, sendo inconciliáveis com o conceito adotado à época do
acórdão recorrido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.

(documento assinado digitalmente)
Régis Xavier Holanda – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rosaldo Trevisan - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan,
Semíramis de Oliveira Duro, Vinícius Guimarães, Tatiana Josefovicz Belisário, Gilson Macedo
Rosenburg Filho, Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green, e Régis Xavier Holanda
(Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.910599/2011-02
Fl. 1391
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-015.640 - CSRF/3a Turma
Processo no 10680.910599/2011-02

Relatório
Trata-se de Recurso Especial de divergência interposto pela Fazenda Nacional
contra a decisão consubstanciada no Acórdão no 3201-009.648, de 15/12/2021, proferido pela 1a
Turma Ordinária da 2a Câmara da Terceira Seção de Julgamento do CARF, que deu provimento
parcial ao Recurso Voluntário interposto pelo Contribuinte.

Breve síntese do processo
O processo versa sobre PER – Pedido de Ressarcimento de crédito de
PIS/Pasep, regime não-cumulativo – Exportação, relativo ao 3o trimestre de 2006, com posterior
encaminhamento de DCOMP – Declarações de Compensação relativas a tal crédito.
Após auditoria para verificação quanto à procedência dos créditos, foi elaborado
relatório fiscal que embasou Despacho Decisório prolatado pela DRF/Belo Horizonte/MG,
reconhecendo o direito ao crédito somente em relação a bens aplicados ou consumidos
diretamente na fabricação do produto ou na prestação do serviço, sendo os créditos glosados
aqueles relativos aos seguintes itens: (a) dispêndios efetuados com a transmissão de energia
elétrica produzida pelo próprio contribuinte; (b) pagamentos realizados à CVRD (atual Vale
S/A) relativos a arrendamento de direitos minerários; (c) aquisições de graxa; (d) gastos relativos
à prestação de serviços no transporte da polpa do minério de ferro; e (e) dispêndios com serviços
aplicados apenas indiretamente na produção, como aqueles relativos a estéreis, docagem,
embarcação, conservação e limpeza industrial, carga e transporte de rejeito, recuperação de
estruturas, tratamento anticorrosivo, manutenção civil, descarregamento do navio, amarração e
desamarração de navios, carga e transporte de rejeitos, barragem, canal de superfície, bota fora,
substituição de trilhos, etc.
Cientificado do Despacho Decisório, o Contribuinte apresentou Manifestação de
Inconformidade em que discorreu sobre cada item glosado e argumentou, em síntese, pelo
reconhecimento: (a) da conexão de todos os processos baseados no mesmo Relatório Fiscal; (b)
integral do direito creditório, com a respectiva homologação das compensações declaradas, ou,
subsidiariamente; (c) do direito de crédito referente ao transporte de energia adquirida de
terceiros, bem como em relação aos serviços empregados na produção, no porto e na manutenção
civil, estes últimos com base nos encargos de depreciação.
Os autos, então, vieram à DRJ em Belo Horizonte/MG, que apreciou a
Manifestação de Inconformidade, julgando-a procedente em parte, cancelando as glosas
efetuadas em relação às despesas com energia elétrica, com a respectiva homologação das
compensações até o limite desses créditos, e mantidas as demais glosas com base no conceito de
insumos da não cumulatividade das contribuições definido nas Instruções Normativas editadas
pela RFB ou por não se encontrarem suficientemente demonstrados nos autos.
Cientificado da decisão, o Contribuinte apresentou Recurso Voluntário, no qual
reitera seus pedidos, demandando: (a) a necessidade de adoção do conceito de insumos da não
cumulatividade nos termos da jurisprudência atualizada; (b) que seja considerado o objeto social
da empresa: extração do minério de ferro (lavra), industrialização das pelotas e exportação do
produto final, sendo apresentados diagramas relativos ao processo produtivo; (c) que seja
considerado que o contrato de arrendamento minerário, temporário, atípico e complexo, tem
como objeto a extração do principal insumo utilizado na produção (minério de ferro), cujos
dispêndios dele decorrentes justificam-se pela necessidade de obtenção da referida matéria-
Fl. 1392
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-015.640 - CSRF/3a Turma
Processo no 10680.910599/2011-02

prima, incluindo-se, portanto, no conceito de insumos, ou, alternativamente, no conceito de
contrato de aluguel, sendo incorreto o entendimento da Fiscalização de que tais dispêndios se
classificam como royalties; (d) que se considere que as graxas são insumos indispensáveis ao
funcionamento dos equipamentos utilizados na produção, tratando-se de uma espécie de
lubrificante; (e) que se considere que os serviços empregados no mineroduto e nas estações de
bombas, estas funcionando como impulsionadoras da polpa de minério de ferro dentro do
mineroduto, fazem parte do diferencial competitivo, sendo indispensáveis à produção,
permitindo a integração dos estabelecimentos localizados em MG e ES; (f) reversão das glosas
relativas aos serviços de deslamagem, moagem primária, mistura e preparo da pelotização etc.; e
(g) que todos os demais serviços glosados sejam considerados essenciais à produção
(manutenção industrial de efluentes, de equipamentos, de estruturas metálicas, de caixas d’água
da usina, montagem e desmontagem de peças estruturais/andaimes, de ventiladores, de
substituição de trilhos, da planta de britagem, de equipamentos elétricos, da interligação da
barragem com as estações de bombas, dos revestimentos refratários dos fornos, da tubulação do
mineroduto, do tratamento anticorrosivo, das válvulas etc.). Por fim, demandou ainda o direito a
crédito em relação aos gastos (a) com serviços de limpeza industrial destinados à manutenção da
estrutura produtiva (estabelecimentos produtivos e equipamentos); (b) com serviços relacionados
ao porto, este funcionando como uma extensão da linha de produção (estocagem, embarque,
aluguel de rebocadores etc.); (c) com serviços relativos à importação de carvão (descarga do
navio); (d) com serviços relacionados à produção de energia; (e) com serviços relacionados aos
estéreis (bota fora) e à barragem, inclusive com a locação de equipamentos neles utilizados; e (f)
com serviços relacionados à manutenção civil (benfeitorias nas plantas industriais). Foram
carreadas aos autos cópias de registros contábeis relativos ao arrendamento, de planilhas de
glosas de créditos, de mapa da estrutura dos centros de produção, dos lançamentos das notas
glosadas, de contratos de prestação de serviços, e de notas fiscais de serviços e outras planilhas.
O recurso foi, então, submetido a apreciação do CARF, que prolatou o Acórdão
no 3201-009.648, de 15/12/2021, que deu provimento parcial ao Recurso Voluntário interposto
pelo Contribuinte, definindo ser suficiente para a caracterização do bem como insumo o fato de
ele possuir uma relação de inerência ao processo de produção, dispensando a necessidade de
ação direta sobre o produto em fabricação. Assim, definiu por reverter as glosas identificadas no
voto em relação aos seguintes itens: i) dispêndios com o contrato de arrendamento minerário, ii)
graxa utilizada em equipamentos do setor produtivo, iii) locação de máquinas e equipamentos
utilizados no mineroduto e nas estações de bombas, iv) serviços de manutenção civil, mecânica e
elétrica utilizados no mineroduto e nas estações de bombas, v) serviços de limpeza industrial
destinados à manutenção da estrutura produtiva (estabelecimentos produtivos e equipamentos),
vi) serviços relativos à importação de carvão (descarga do navio), vii) outros serviços
relacionados à produção de energia, viii) serviços relacionados aos estéreis (bota fora) e à
barragem, inclusive com a locação de equipamentos neles utilizados, ix) serviços relacionados à
manutenção civil (benfeitorias nas plantas industriais), x) serviços de deslamagem, moagem
primária, mistura e preparo da pelotização, xi) serviços de manutenção industrial de efluentes, de
equipamentos, de estruturas metálicas, de caixas d’água da usina, montagem e desmontagem de
peças estruturais/andaimes, de ventiladores, de substituição de trilhos, da planta de britagem, de
equipamentos elétricos, da interligação da barragem com as estações de bombas, dos
revestimentos refratários dos fornos, da tubulação do mineroduto, do tratamento anticorrosivo,
das válvulas e outros correlatos, xii) serviços empregados na barragem e na remoção de estéril,
abrangendo a locação de equipamentos e xiii) benfeitorias em imóveis utilizados nas atividades
da empresa, com base nos encargos de depreciação; e ix) créditos relativos a bens ou serviços
adquiridos em períodos anteriores aos destes autos, com a retificação do DACON e do
Fl. 1393
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-015.640 - CSRF/3a Turma
Processo no 10680.910599/2011-02

PER/DCOMP respectivos, desde que comprovado que tais créditos não foram objeto de
aproveitamento à época devida e xv) serviços relacionados ao porto, este funcionando como uma
extensão da linha de produção (estocagem, embarque, aluguel de rebocadores etc.).

Da matéria submetida à CSRF
Cientificada do Acórdão do CARF, a Procuradoria da Fazenda Nacional,
interpôs Recurso Especial, apontando divergência jurisprudencial com relação às seguintes
matérias: (1) quanto ao conceito de insumos; (2) quanto ao conceito de insumo e sua relação com
a fase do processo produtivo; e (3) quanto às despesas com remoção de rejeitos.
Quanto à divergência (1), o Acórdão paradigma (no 203-12.448) adotou o
conceito estrito para o termo “insumos”, não servindo, portanto, como paradigma, uma vez que
contraria decisão proferida sob a sistemática dos recursos repetitivos (§ 12, II, do art. 67 do
Anexo II do RICARF/2015, atual (§ 12, III, ‘b’, do art. 118 do RICARF/2023) - julgamento do
RESP STJ no 1.221.170 (decisão que, fundamentou o acórdão recorrido).
No que se refere à divergência (2), no acórdão recorrido o colegiado considerou
como insumos custos com bens e serviços utilizados antes de iniciado ou depois de finalizado o
processo produtivo; e, de outro lado, a tese adotada pela turma no Acórdão paradigma (no 9303-
002.659) está mais próxima daquela consagrada pelo STJ, e, embora não haja identidade de
insumos tratados nos acórdãos confrontados, é possível verificar haver itens cujos créditos foram
admitidos no recorrido, a despeito de sua clara realização em etapa seguinte à produção,
como o serviço de deslamagem, entendendo-se, em exame monocrático de admissibilidade,
comprovada a divergência.
Por fim, quanto à divergência (3), que trata de remoção de resíduos,
especificamente tratada no Acórdão recorrido como resíduos estéreis e, nos Acórdãos
paradigmas (no 3301-00.247 e no 3401-00.403), como lama vermelha, na ementa do Acórdão
paradigma no 3401-00.403, a Turma julgadora entendeu que, “...os serviços de transporte de
lama vermelha e manutenção de refratário não são considerados insumos essenciais à produção
da alumina, portanto, não geram crédito do PIS não-cumulativo”. Assim, entendeu-se
monocraticamente caracterizada a divergência também nesse tópico.
Tendo em conta o exposto, no Despacho de Admissibilidade de Recurso Especial
deu-se seguimento parcial ao recurso interposto, apenas quanto ao conceito de insumo
considerando-se a fase do processo produtivo; e quanto aos serviços de remoção de resíduos.
Cientificado do Despacho que deu seguimento parcial ao Recurso Especial da
Fazenda Nacional, o Contribuinte apresentou contrarrazões, requerendo o não conhecimento do
apelo fazendário, por deixar de cumprir requisitos legais obrigatórios para a sua admissibilidade,
diante da: (a) alegação de divergência decorrente da utilização de paradigmas anacrônicos,
porquanto proferidos mais de dez anos antes da apreciação do REsp no 1.221.170/PR pelo STJ,
em violação ao art. art. 67, § 12, II, do Anexo II do RICARF/2015; e (b) ausência de instrução
do recurso com a cópia do inteiro teor do Acórdão indicado como paradigma, em manifesta
ofensa ao que dispõe o art. 67, § 9o, do RICARF/2015, e, caso desta forma não se entenda, no
mérito, requer que seja negado provimento ao recurso, mantendo-se o Acórdão recorrido, seja
em relação ao argumento relativo à relevância da fase do processo produtivo, seja em relação aos
créditos admitidos em face dos serviços de remoção de rejeitos.
Fl. 1394
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-015.640 - CSRF/3a Turma
Processo no 10680.910599/2011-02

Em 18/03/2024, o processo foi distribuído a este Conselheiro, mediante sorteio,
para relatoria e submissão ao Colegiado da análise do Recurso Especial da Fazenda Nacional.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rosaldo Trevisan, Relator.

Do Conhecimento
O Recurso Especial interposto pelo Contribuinte é tempestivo, conforme consta
do Despacho de Admissibilidade do Recurso Especial, que deu seguimento parcial ao recurso.
No entanto, em face dos argumentos apresentados pelo Contribuinte em sede de contrarrazões,
requerendo que seja negado seu seguimento, entendo ser necessária análise dos demais requisitos
de admissibilidade para as matérias que tiveram seguimento monocrático.
Em suas contrarrazões, o Contribuinte alega a utilização de paradigmas
anacrônicos, proferidos mais de dez anos antes da apreciação do REsp no 1.221.170/PR pelo
STJ, em violação ao art. art. 67, § 12, II, do Anexo II do RICARF/2015; e ausência de requisitos
formais de instrução do recurso com a cópia do inteiro teor do Acórdão indicado como
paradigma, em manifesta ofensa ao que dispõe o art. 67, § 9o, do mesmo RICARF/2015.
Cabe destacar que no Recurso Especial foram indicados os seguintes Acórdãos,
para as matérias tiveram seguimento: Acórdão no 9303-002.659, de 14/11/2013 (para a
divergência 2) e Acórdãos no 3301-00.247, de 17/09/2009 e no 3401-00.403, de 16/11/2009 (para
a Divergência 3).
No que se refere ao conceito de insumo considerando-se a fase do processo
produtivo, tema debatido pela PGFN em sede recursal, percebe-se que o acórdão recorrido
afastou a glosa pelas seguintes razões:
“V. Crédito. Serviços aplicados em outros setores ou em outras etapas da
produção.
O Recorrente alega que também foram glosados créditos relativos a outros setores e
outras etapas da produção, como deslamagem, moagem primária, mistura e preparo
da pelotização etc., tendo a Fiscalização os analisado apenas por amostragem, sem
considerar o seu efetivo emprego, que, afirma ele, se relaciona com o mineroduto.
Somente com a identificação desses serviços, é possível constatar que eles se
mostram essenciais às etapas de extração do minério e de preparo para a
industrialização final, qual seja, a pelotização, dando direito a desconto de crédito com
base no inciso II do art. 3o das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003.
Logo, revertem-se as glosas de créditos relativos a serviços de deslamagem,
moagem primária, mistura e preparo da pelotização,”(grifo nosso)

O critério adotado foi a essencialidade, em linha com a decisão vinculante do STJ,
excluindo-se as rubricas glosadas a título e etcetera pela fiscalização.
Ainda assim, o acórdão recorrido parece ter dado provimento condicionado, como
se percebe do registro do resultado julgamento em ata:
Fl. 1395
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-015.640 - CSRF/3a Turma
Processo no 10680.910599/2011-02

“Acordam os membros do colegiado em dar parcial provimento ao Recurso Voluntário,
observados os demais requisitos da lei e desde que os dispêndios se encontrem
devidamente lastreados em documentação hábil e idônea, para reverter as glosas
identificadas no voto em relação aos seguintes itens: I) por unanimidade de votos, ...
(x) serviços de deslamagem, moagem primária, mistura e preparo da pelotização,..”
(grifo nosso)

A tese recursal da Fazenda, e presente no texto do acórdão do paradigma, de que
“...nada que se consuma antes de iniciado o processo ou depois que ele se tenha acabado é
insumo”, no âmbito da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS, no regime não
cumulativo, encontra mitigações nos limites de essencialidade e relevância estabelecidos no
precedente vinculante do STJ, o que aponta para o não conhecimento do recurso, ou seu
conhecimento parcial.
Assim, é importante saber exatamente do que está a tratar o recurso fazendário,
quando remete a tais despesas em fase anterior ou posterior ao processo produtivo. E a resposta
está no texto do próprio Recurso Especial da Fazenda Nacional, ainda que este o mencione “a
título ilustrativo” (incorrendo no mesmo problema do “etcetera” usado pela fiscalização):
“A Fiscalização havia considerado que o referido contrato se constituía, em verdade,
numa “cessão temporária da mina”, em razão do fato de que o produto da exploração é a
própria mina, situação em que se tem por impossível a devolução do bem ao fim do
contrato no mesmo estado em que recebido, como ocorre nos verdadeiros contratos de
arrendamento, não se tendo por configurado, ainda, tal dispêndio como insumo utilizado
na produção. (...)
O Recorrente alega que também foram glosados créditos relativos a outros setores e
outras etapas da produção, como deslamagem, moagem primária, mistura e preparo da
pelotização etc., tendo a Fiscalização os analisado apenas por amostragem, sem
considerar o seu efetivo emprego, que, afirma ele, se relaciona com o mineroduto.
Somente com a identificação desses serviços, é possível constatar que eles se mostram
essenciais às etapas de extração do minério e de preparo para a industrialização final,
qual seja, a pelotização, dando direito a desconto de crédito com base no inciso II do art.
3o das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003.
Logo, revertem-se as glosas de créditos relativos a serviços de deslamagem,
moagem primária, mistura e preparo da pelotização. (...)
Aduz o Recorrente que outros serviços glosados são essenciais à produção, quais sejam,
manutenção industrial de efluentes, de equipamentos, de estruturas metálicas, de caixas
d’água da usina, montagem e desmontagem de peças estruturais/andaimes, de
ventiladores, de substituição de trilhos, da planta de britagem, de equipamentos
elétricos, da interligação da barragem com as estações de bombas, dos revestimentos
refratários dos fornos, da tubulação do mineroduto, do tratamento anticorrosivo, das
válvulas etc.(...)
Reclama-se, por fim, o direito a crédito em relação aos gastos com (i) serviços de
limpeza industrial destinados à manutenção da estrutura produtiva (estabelecimentos
produtivos e equipamentos), (ii) serviços relacionados ao porto, este funcionando como
uma extensão da linha de produção (estocagem, embarque, aluguel de rebocadores etc.),
(iii) serviços relativos à importação de carvão (descarga do navio), (iv) outros serviços
relacionados à produção de energia, (v) serviços relacionados aos estéreis (bota fora) e à
barragem, inclusive com a locação de equipamentos neles utilizados e (vi) serviços
relacionados à manutenção civil (benfeitorias nas plantas industriais), permitindo-se a
retificação dos Dacons e dos PER/DComps respectivos.” (grifo nosso)

Fl. 1396
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-015.640 - CSRF/3a Turma
Processo no 10680.910599/2011-02

Assim, a amplitude efetiva do recurso fazendário (que, por certo, não pode ser
exemplificativa), parece concentrar-se nas glosas de créditos relativos a serviços de deslamagem,
moagem primária, mistura e preparo da pelotização, em fase que antecederia a produção
propriamente dita.
E também aí encontraria obstáculo nas razões de decidir da Súmula CARF no 189:
“Os gastos com insumos da fase agrícola, denominados de ‘insumos do insumo’, permitem o
direito ao crédito relativo à Contribuição para o PIS/Pasep e à Cofins não cumulativas”.
De fato, o paradigma colacionado é insuficiente para instaurar efetivamente
divergência em relação às rubricas especificamente debatidas pela a Fazenda Nacional, e
demasiadamente amplo para confrontar o próprio precedente repetitivo do STJ, o que se
explicaria pela sua data de julgamento, em 14/11/2013, o que realmente o torna anacrônico na
contraposição com o Acórdão recorrido.
A aplicação do REsp. no 1.221.170/PR (Tema Repetitivo no 779, do STJ) objetivou
dar uniformidade à interpretação da legislação federal, no caso, às deposições das Leis no
10.637/2002 e no 10.833/2003, não havendo alteração em tais normas, mas afastamento de
Instruções Normativas da RFB que a elas impunham restrições excessivas, mormente referentes
a contato direto (ou não).
Com relação à remoção de resíduos (ou rejeito/‘estéril’), a situação se repete, o
que se percebe pela própria alegação da fiscalização para a glosa, atrelada a uso direto na
produção. Enquanto o contribuinte informa que “(...) os serviços de remoção de resíduos
relacionam-se com a manutenção dos equipamentos e da estrutura produtiva da empresa e não
com a simples higienização do estabelecimento”, a fiscalização, no relatório fiscal, informa que
“(...) Tais dispêndios foram glosados por não integrarem o conceito de insumo, pois referem-se
a gastos com serviços utilizados indiretamente na produção de minério de ferro. A titulo de
exemplo, citamos os gastos de serviços relacionados ao Estéril”.
Quanto aos pressupostos formais - transcrição das ementas e trechos do voto, no
seu Recurso Especial, a PGFN informa que “(...) em atenção à norma regimental, serão
apresentados, quanto a cada matéria objeto de insurgência, até duas ementas para a
caracterização do dissídio. As razões abaixo elencadas servirão, a um só tempo, para alicerçar
a admissibilidade recursal e para fundamentar as razões para modificação do julgado ora
recorrido. Ademais, nos termos § 11 do art. 67, do RI-CARF, as ementas dos paradigmas
serão reproduzidas no corpo do recurso, em sua integralidade”.
Como é cediço, as ementas dos paradigmas poderão ser reproduzidas no corpo do
recurso, em sua integralidade, para demonstrar a divergência jurisprudencial, conforme art. 67, §
11, do RICARF/2015 (art. 118, § 11, do RICARF/2023), admitindo-se ainda a reprodução
parcial da ementa desde que o trecho omitido não altere a interpretação ou o alcance do trecho
reproduzido. E o atendimento de tal exigência (transcrição das ementas e trechos do voto) pode
ser facilmente constatado no corpo do especial fazendário. No entanto, o atendimento não
socorre o anacronismo dos paradigmas no primeiro tópico, em relação a ambas as matérias.
Assim, diante dos argumentos expostos, voto pelo não conhecimento do Recurso
Especial interposto pela Fazenda Nacional.

Fl. 1397
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-015.640 - CSRF/3a Turma
Processo no 10680.910599/2011-02

Conclusão
Pelo exposto, voto por não conhecer do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional.

(documento assinado digitalmente)
Rosaldo Trevisan

Fl. 1398
DF CARF MF
Original